Tribunal: STF
Processo: RHC 177515
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que deu provimento ao Agravo Regimental do Ministério Público para denegar a ordem no HC 512.498/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 3/4 APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 1/6. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. Tendo em vista as razões trazidas pelo Ministério Público Federal, a decisão monocrática agravada deve ser reformada.
    2. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais negativas – elevado grau de culpabilidade – e a ocorrência de dois delitos, não há falar em ilegalidade na fixação do aumento de 3/4 decorrente da continuidade delitiva.
    3. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus” (pág. 143 do vol. eletrônico 1).
    É contra essa decisão que se insurge o recorrente.
    Alega que “fora condenado pela prática de dois crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, e modo de execução, portanto, de rigor se mostrando a necessária aplicação do disposto no artigo 71, caput, do Código Penal” (pág. 159 do vol. eletrônico 1).
    Diz que “o acórdão proferido no recurso de apelação reconheceu a figura da continuidade, contudo, equivocada foi a majoração da pena em -, quando o correto seria 1/6, por conta do número de infrações praticadas” (págs. 160-161 do vol. eletrônico 1).
    Defende, por conseguinte, que, “reconhecida a continuidade delitiva, prevalece o critério da exasperação da pena, aplicando-se apenas uma delas, no caso, a mais grave, aumentada, NO CASO EM QUESTÃO, de 1/6 (um sexto), por se tratar de 02 delitos (aumento de acordo com o número de infrações – REsp 628.639-RS)” (pág. 161 do vol. eletrônico 1).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “para o fim de adequar a dosimetria do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) de acordo com o número de crimes praticados (02) que corresponde ao aumento de 1/6 sobre a pena maior, cessando a coação ilegal em virtude do V. Acórdão […] proferido pelo Superior Tribunal de Justiça” (pág. 165 do vol. eletrônico 1).
    Houve apresentação de contrarrazões (págs. 176-181 do vol. eletrônico 1).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, manifestou-se pela não provimento do recurso (doc. eletrônico 4).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre ressaltar, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, afirmando que o caso era de crime continuado específico, in verbis:
    “Ainda na fase final, pelo reconhecimento do crime continuado específico (CP, art. 71, parágrafo único), correto o aumento da pena de um dos crimes de homicídio, já que iguais, em - (três quartos), pelo fato de os delitos terem sido praticados em desfavor de vítimas diversas e com elevadíssimo grau de culpabilidade, totalizando 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão” (pág. 89 do vol. eletrônico 1).
    Portanto, não se trata de crime continuado comum ou simples previsto no caput do art. 71 do Código Penal, como sugere a defesa. 
    Daí por que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme em admitir a elevação da reprimenda, em até o triplo, quando tratar-se de crime praticado em continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Vejam-se os seguintes precedentes sobre a matéria:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA EM 1/2. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP. 2. O paciente foi condenado por um crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ainda, no tópico da dosimetria, a sentença condenatória reconheceu a circunstância judicial motivos do crime desfavorável. Dessa forma, o aumento na metade, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 162.793 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2°, I E II C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). […] REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. […]. 3. Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ‘o percentual de exasperação decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, foi devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso do concreto, que disciplina o chamado crime continuado específico. Pois, na continuidade delitiva específica, a fixação da fração de aumento de pena não se rege tão somente pelo número de infrações que foram três, mas também, e principalmente, pela culpabilidade, pelos antecedentes, pela conduta social e pela personalidade do agente, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime’. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 118.991/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva e homicídio. Possibilidade. 3. Vítimas diferentes. Art. 71, parágrafo único, do CP. Continuidade delitiva específica. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provimento negado” (RHC 105.401/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. […] DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE ESPECÍFICA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. […] 7. Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado. O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva. 8. Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena corporal em razão do crime continuado específico, havendo apenas o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a pena do concurso material, o que foi rigorosamente observado no julgamento da apelação. 9. Habeas corpus denegado” (HC 92.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria. Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator